Tribunal: TJES
Processo: 5007914-52.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007914-52.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KARISY GOMES DOS SANTOS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007914-52.2021.8.08.0048

EMBARGANTES
: KARISY GOMES DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
KARISY GOMES DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS

em face da decisão colegiada que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, assim, a improcedência da pretensão autoral.

Aduzem os embargantes, em suma, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deve o Estado do Espírito Santo ser responsabilizado.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em pretérita oportunidade, de forma clara, externei entendimento no sentido de não ser possível responsabilizar o Estado do Espírito Santo pela situação posta nos autos, sendo que transcrevo o seguinte excerto do voto condutor:

Estabelecidas tais premissas, tal como nos precedentes acima apontados, em análise dos autos, não vejo como prosperar a pretensão recursal.

O próprio depoimento do requerente Carlos Eduardo perante a Defensoria Pública (evento 3323033) revela que o Soldado Leandro não estava fardado no momento do disparo, sendo que não havia ciência de que o mesmo era militar.

Citado depoimento também revela que o motivo do disparo da arma de fogo se deu por uma aparente desinteligência entre o militar e as vítimas, não existindo qualquer relato de que o Soldado Leandro estava no exercício de sua atividade militar.

A conclusão alcançada no bojo do Inquérito Policial Militar também é no mesmo sentido. Veja-se:

A leitura dos autos aponta que o Sd QPMP-C LEANDRO BASSETTI BARBOSA, RG 23.866- 3/NF 3263347, foi autuado em flagrante delito por duplo homicídio em 15/07/2016, pois teria efetuado disparos com a arma de fogo que portava (PT nº SHT 87647, calibre .40, Taurus) que vitimaram HALLAFY SILVA e KEVIM DA SILVA.
Consta nos autos do IPM que os cidadãos teriam abordado o militar em trajes civis nas imediações de um comércio, determinando que o investigado erguesse a blusa, momento que HALAFY SILVA, que conduzia um veículo automotor, apesar de estacionado naquele instante, teria feito menção de pegar algo no porta luvas ao perceber que o militar estava armado; este, por sua vez, efetuou disparos que vitimaram os cidadãos
, circunstância que fundamentou a instauração do competente Inquérito Policial Militar para apurar os fatos.

Embora não desconheça entendimento divergente, penso que o fato da arma de fogo pertencer a corporação, de forma isolada, não autoriza a responsabilização do Estado, uma vez que o militar, naquele momento, não estava em uso de suas prerrogativas funcionais.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO APELADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. POLICIAL MILITAR NO PERÍODO DE FOLGA. AGRESSÕES COM ARMA DA CORPORAÇÃO. AÇÃO NÃO RELACIONADA AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. (REsp 1455521/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018). 2. Para que o Estado possa responder pelos atos de seus agentes é necessário demonstrar que a ação que provocou o dano a terceiro tenha sido praticada por agente público enquanto no exercício de suas funções , haja vista que apenas nessas situações ele estará 'atuando' em nome da pessoa jurídica de direito público à qual se vincula. (TJES, Classe: Apelação, 048150188323, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018). 3. Consoante o entendimento do STJ, Ainda que fora do horário de expediente ou em período de folga, caso a atuação do agente público que venha a causar danos a terceiro esteja relacionada a sua qualidade de agente público , o Estado poderá ser objetivamente responsabilizado. (STJ, REsp nº. 1.739.144/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 23/05/2018). 4. Da simples narrativa da petição inicial é possível aferir que o Sr. H.V.B. não estava fardado, não se apresentou como policial militar ou agiu de modo a configurar sua qualidade de agente público no exercício de sua função, afastando, assim, a legitimidade do Estado para responder por danos causados a terceiros, ainda que a agressão tenha sido praticada com a arma pertencente à corporação no período de folga. 5.
Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, O policial militar que pratica homicídio no momento de folga, mesmo com a arma da corporação, na qualidade de cidadão, e não no exercício do múnus público, age em nome próprio, não sendo possível estender ao Estado a responsabilidade por seus atos.
(TJDF; APC 2014.01.1.115044-8; Ac. 950.068; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Mário-Zam Belmiro Rosa; J. 22/06/2016; DJ. 04/07/2016) (TJES, Classe: Apelação, 006160014392, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 25/10/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL PREQUESTIONAMENTO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO CABIMENTO DO RECURSO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, não consistem na via adequada para a rediscussão do mérito do julgado que aborda satisfatoriamente as questões de fato e de direito trazidas na apelação. Precedentes deste Tribunal. 2. O v. acórdão foi claro, expresso e objetivo ao consignar que: (I) o pai dos autores se envolveu em um acidente de trânsito, e após uma briga, veio a óbito; (II) o juiz é o destinatário da prova, a quem compete o juízo acerca da conveniência das que serão produzidas na instrução processual, de modo que não houve cerceamento de defesa com o indeferimento das provas requeridas, pois o juiz de singela instância verificou a preliminar de ilegitimidade passiva do ente estatal, o que obstou o exame de mérito da demanda; (III
)
malgrado o disparo arma de fogo tenha sido praticado por agente público com arma registrada como de propriedade da corporação militar, era fato público e notório que o ex-policial encontrava-se de folga do serviço, não estava fardado, não dirigia viatura da PM, de modo que não fez uso de suas prerrogativas funcionais para a prática do ato; (IV) a responsabilidade pelo uso da arma funcional de forma indevida não pode ser atribuída ao Estado
,
de modo que deveriam os postulantes ajuizar demanda indenizatória unicamente em seu desfavor. 3. Os recorrentes não estão manejando o recurso de maneira adequada, ou seja, para aclarar obscuridade, resolver contradição ou suprir eventual omissão do julgado, pois inexiste, in casu , quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048150188323, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018)

Destarte, diante das peculiaridades do caso concreto, não vejo como conferir responsabilidade ao Estado apelado, razão pela qual a manutenção da improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Destaco, ademais, que de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR SEU PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007914-52.2021.8.08.0048

EMBARGANTES
: KARISY GOMES DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTES
–
REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS –
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
– VIÉS PROTELATÓRIO – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do
decisum
, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.